Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Processo : 0717736-26.2025.8.07.0007 DESPACHO Em análise ao id. 79388557. Os apelantes pedem homologação do pedido de desistência da ação, com o arquivamento definitivo dos autos. Considerando que a desistência da ação apenas pode ser apresentada até a sentença, nos termos do art. 485, §5o do CPC, além de que há manifesto desinteresse na continuidade do feito, recebo o pedido como desistência do recurso. Independentemente da anuência do recorrido, ao recorrente é facultada a desistência da apelação, a qualquer tempo, antes do julgamento, conforme clara disposição do art. 998 do CPC e precedentes do STJ, a exemplo dos EDcl no AgInt no MS n. 25.528/DF, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/3/2021. Contudo, ante o interesse de menor impúbere e a legitimidade concorrente do Ministério Público para requerer a abertura ou prosseguimento do inventário na proteção dos direitos do incapaz, consoante o art. 616, inc. VII, do CPC, retire-se o feito da pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual (22/01/2026 a 30/01/2026) e colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, no prazo: 05 (cinco) dias, retornando para deliberação. Intime-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator